Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-27.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME DE SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ART. 218-A DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ALICIAMENTO DE CRIANÇA PARA PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO. ART. 241-D DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INVIABILIDADE. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. CRIME FORMAL. TERMOS VAGOS E IMPRECISOS. APLICAÇÃO CONCOMITANTE DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, E DA MAJORANTE ESPECÍFICA DO ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE BASEADA NA HEDIONDEZ DO CRIME. REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O exame de corpo de delito é prescindível para a caracterização do crime de estupro de vulnerável, cuja materialidade pode ser demonstrada a partir de outros elementos de prova constantes dos autos.
2. A materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável foi demonstrada pelo acervo probatório coligido aos autos, sobretudo pelos depoimentos coesos e harmônicos das vítimas, cuja palavra tem especial relevância em crimes contra a dignidade sexual.
3. A exposição da criança a material de conteúdo pornográfico configura o crime previsto no art. 218-A do Código Penal, sendo a mera presença do menor, como expectador, suficiente para a caracterização do delito, não se exigindo o contato físico direto entre o agente e a vítima.
4. Quanto ao crime do art. 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente, pode haver ou não contato físico, mas a exposição da criança a material de conteúdo pornográfico é um subterfúgio utilizado pelo agente com o objetivo de praticar ato libidinoso com a criança, este, sim, voltado a preencher a sua lascívia. A conduta, portanto, exige o dolo específico do agente de alcançar a prática de ato libidinoso com a criança (Acórdão n. 849890, 20140410051066APR, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Revisora: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/02/2015, DJE: 27/02/2015. Pág.: 193.).
5. O art. 147 do Código Penal estabelece que a ameaça pode ser perpetrada expressamente, por palavras ou de forma velada, por meio de gestos, postura ou outros meios intimidadores, não obedecendo, portanto, a forma predefinida para caracterizar o delito. Trata-se de crime formal que não exige a concretização de qualquer resultado naturalístico para sua configuração.
6. Nos crimes contra a dignidade sexual, é possível a aplicação concomitante da agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea "f", e da majorante específica do art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, desde que as circunstâncias que justificam cada uma das disposições sejam distintas (Tema 1.215, STJ).
7. A motivação para o exame negativo da culpabilidade deve se amparar nas especificidades do caso concreto, indicando os elementos fáticos em que se baseia a conclusão de que a conduta do apelante merece maior reprovação. Desse modo, o caráter hediondo do crime de estupro de vulnerável é traço comum a todos os crimes desta espécie, cujo conceito não pode ser utilizado de forma abstrata para a exasperação da pena-base.
8. A redução do valor dos danos morais arbitrados pode ser justificada pela condição econômica do réu.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.